Tribunal: TJSP
Processo: 2030370-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sucessões
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão interlocutória que remete às vias ordinárias a definição da atualização monetária e juros remuneratórios sobre os empréstimos pecuniários conferidos pela falecida a uma das herdeiras, bem como indefere o pleito de suspensão do feito até a prestação de contas pela inventariante. Acolhimento. Remessa às vias ordinárias que se afigura prematura. Exegese dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão interlocutória que remete às vias ordinárias a definição da atualização monetária e juros remuneratórios sobre os empréstimos pecuniários conferidos pela falecida a uma das herdeiras, bem como indefere o pleito de suspensão do feito até a prestação de contas pela inventariante. Acolhimento. Remessa às vias ordinárias que se afigura prematura. Exegese dos arts. 612 e 628 do CPC. Possibilidade de definição da temática controvertida sem a produção de outras provas além da documental. Prestação de contas pela inventariante. Relevância para o prosseguimento do feito. Ausência de prestação de contas ou não aprovação daquelas eventualmente apresentadas que enseja a remoção da inventariante (art. 995 do CPC). Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030370-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÁRCIA CRISTINA PEDROSO e ROGÉRIO ANTONIO PEDROSO, é agravada
HELOISE HELENA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030370-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29.916
2
Voto no 29.916
Agravo de Instrumento no 2030370-30.2020.8.26.0000

Comarca: São Paulo (11a VFS do Foro Central)
Ação: Inventário e Partilha
Agravantes: Rogério Antonio Pedroso e Márcia Cristina Pedroso
Agravada: Heloise Helena Pedroso
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão
interlocutória que remete às vias ordinárias a
definição da atualização monetária e juros
remuneratórios
sobre
os
empréstimos
pecuniários conferidos pela falecida a uma
das herdeiras, bem como indefere o pleito de
suspensão do feito até a prestação de contas
pela inventariante. Acolhimento. Remessa às
vias ordinárias que se afigura prematura.
Exegese dos arts. 612 e 628 do CPC.
Possibilidade
de
definição
da
temática
controvertida sem a produção de outras
provas além da documental. Prestação de
contas pela inventariante. Relevância para o
prosseguimento
do
feito.
Ausência
de
prestação de contas ou não aprovação
daquelas eventualmente apresentadas que
enseja a remoção da inventariante (art. 995 do
CPC). Decisão reformada. Agravo provido.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que remeteu às vias ordinárias a definição da atualização
monetária e juros remuneratórios sobre os empréstimos
pecuniários conferidos pela de cujus à herdeira Márcia e indeferiu
o pedido de suspensão do feito até a prestação de contas pela
inventariante.
Pontuam que a definição dos acréscimos
incidentes sobre o contrato de mútuo verbal não é questão de
alta indagação, sendo possível o seu exame nos autos do
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030370-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29.916
3
Argumentam que o inventário deve ficar
suspenso até a prestação de contas pela inventariante, marcando-
se que já houve sua condenação à prestação de contas a partir
de janeiro de 2012 até a presente data. Requerem a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso. Pedem o provimento do agravo.
Recurso preparado e respondido (fls.
293/306).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como
cediço,
somente
devem
ser
remetidas às vias ordinárias as questões demandem a produção
de outras provas além da documental, consoante exegese do art.
612 do CPC, verbis:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por
documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões
que dependerem de outras provas.”.
Em igual sentido, o art. 628 do CPC,
verbis:
“Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá
demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da
partilha.
§ 1o. Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze)
dias, o juiz decidirá.
§ 2o. Se para solução da questão for necessária a
produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o
requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder
do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se
decida o litígio”.
Nessa medida, mostra-se prematura a
remessa às vias ordinárias da temática pertinente aos
acréscimos incidentes ao montante mutuado à herdeira Márcia,
na medida em que é possível sua definição pelo magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030370-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29.916
4
quo sem a produção de provas que não a documental.
Noutro aspecto, a temática pertinente à
prestação de contas pela inventariante mostra-se relevante para
o prosseguimento do feito, sublinhando-se que a agravada está
na administração dos bens do espólio desde janeiro de 2012.
Com efeito, a ausência de prestação de
contas ou a não aprovação destas enseja a remoção da
inventariante, na forma do art. 995 do CPC, verbis:
“Art. 995. O inventariante será removido:
V - se não prestar contas ou as que prestar não
forem julgadas boas”.
Por esses fundamentos e nesses limites,
meu voto dá provimento ao agravo a fim de cassar a decisão
impugnada.
RÔMOLO RUSSO
Relator